Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-03.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001328-03.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE CUSTEIO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula 5.2 de contrato de empréstimo consignado e determinar a cessação de descontos diretos em conta corrente, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais por entender configurado mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a migração unilateral do desconto em folha para o débito direto em conta corrente, fundamentada em cláusula de reserva/contingência, configura falha na prestação do serviço por transferência do risco do empreendimento; e (ii) saber se a reiteração desses descontos indevidos por 13 meses, com o consequente uso compulsório do limite de cheque especial, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que permite o débito em conta em caso de não repasse pelo órgão pagador (cláusula 5.2) é abusiva, nos termos do artigo 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, pois transfere ao consumidor o risco da atividade econômica, que deve ser suportado integralmente pela instituição financeira.

4. Distinção em relação ao Tema Repetitivo 1085 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a licitude de descontos em conta corrente exige autorização prévia, específica e atualizada, o que não ocorre na migração unilateral de empréstimo originalmente consignado sem nova manifestação de vontade do mutuário.

5. O dano moral decorre da privação de verba de natureza alimentar e da violação da segurança financeira da consumidora, que foi compelida a arcar com juros de cheque especial devido à conduta ilícita do banco, superando o conceito de mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula de contingência que autoriza a migração unilateral de empréstimo consignado para débito em conta corrente em razão de falha no repasse pelo órgão empregador, configurando fortuito interno. 2. A retenção indevida de verbas salariais para pagamento de parcelas não consignadas, de forma reiterada, enseja reparação por danos morais face à violação da dignidade financeira do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14, 51, IV e XV, do CDC; Art. 833, IV, do CPC; Art. 186 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF

ADI 2591; STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1085); TJ-BA - Apelação: 80029213220238050078,TJ-BA - Apelação: 80061245520248050146; TJ-BA - Recurso Inominado: 00005842020238050043 TJ-BA - Recurso Inominado: 00021595920258050248.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001328-03.2025.8.05.0076
, em que figuram como apelante EDNA MARIA SANTOS BASTOS e como apelada BANCO BRADESCO S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator